Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-93.2022.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000031-93.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/03/2026 Publicação: 05/03/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACORDÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 158, 183, 339 E 660 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto pela defesa. 2. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o acórdão não teria examinado adequadamente alegações de violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República, relacionadas à cadeia de custódia da prova, ao indeferimento de diligências probatórias e à proporcionalidade da sanção penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das teses constitucionais suscitadas pela defesa, bem como se seria cabível a integração do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada. 5. O acórdão embargado examinou adequadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo que as alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demandariam análise prévia de legislação infraconstitucional, circunstância que afasta a repercussão geral da matéria, conforme o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6. Também restou assentado que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não exige exame pormenorizado de todas as alegações das partes, bastando a exposição clara das razões do convencimento do julgador, nos termos do Tema 339 de repercussão geral. 7. A controvérsia relativa à aplicação do princípio da insignificância e à interpretação do art. 290 do Código Penal Militar possui natureza infraconstitucional, conforme entendimento firmado no Tema 183 do Supremo Tribunal Federal. 8. Inexistindo vícios no acórdão e evidenciado que a pretensão recursal visa apenas à rediscussão da matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Marlon Fabiano Figueredo em face do acórdão de evento 129, proferido pelo Órgão Pleno deste Colendo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que negou provimento ao agravo interno e manteve a inadmissão do Recurso Extraordinário. O embargante fundamenta a insurgência no art. 619 do Código de Processo Penal (CPP), combinado com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), sustentando a existência de omissões relevantes, contradições internas e negativa de prestação jurisdicional no acórdão embargado. Alega, inicialmente, que o julgado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento de violação constitucional direta aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República (CR), ao concluir que eventual ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa seria meramente reflexa. Sustenta que a defesa apontou, de forma expressa, nulidades constitucionais autônomas decorrentes de quebra concreta da cadeia de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO custódia da prova penal, acondicionamento irregular das munições apreendidas, indeferimento de prova essencial requerida pela defesa e impossibilidade de produção probatória defensiva, circunstâncias que, segundo afirma, configurariam violação direta às garantias constitucionais processuais. Afirma que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a alegação de negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CR. Argumenta que, embora tenha sido aplicado o Tema 339 da repercussão geral, o Tribunal não teria examinado, especificamente, o impacto constitucional da quebra da cadeia de custódia, o indeferimento de provas essenciais, a proporcionalidade da resposta penal diante da apreensão de 2,3g de cannabis, nem a análise constitucional da individualização da pena, limitando-se a consignar que não se exige fundamentação exaustiva. Sustenta, ainda, omissão quanto ao controle constitucional da proporcionalidade da resposta penal. Afirma que o acórdão enquadrou a controvérsia como matéria infraconstitucional (Tema 183 do Supremo Tribunal Federal), quando, em sua ótica, a discussão central não seria de mera insignificância penal, mas de incompatibilidade constitucional da sanção penal militar aplicada à conduta de mínima ofensividade, à luz dos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima e da individualização da pena. Aponta, ainda, a existência de contradição interna no julgado, sob o argumento de que, ao mesmo tempo em que se afirma não ter havido exame direto de matéria constitucional, procede-se a extensa análise de fundamentos constitucionais para afastar as teses defensivas, o que, segundo sustenta, revelaria incoerência lógica na fundamentação adotada. Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para sanarem-se as omissões e as contradições apontadas, com integração do acórdão, bem como manifestação expressa acerca das alegadas violações aos arts. 5º, incisos LIV, LV e XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CR. Subsidiariamente, pleiteia o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento explícito das matérias constitucionais indicadas, a fim de viabilizar-se a interposição de Recurso Extraordinário. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, porquanto próprio e tempestivo. Todavia, não se verifica hipótese apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Como cediço, os embargos declaratórios somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, quais sejam: sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material existente na decisão impugnada. Não se admite, portanto, a utilização desse recurso com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada e decidida, tampouco para provocar novo julgamento da causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO No caso concreto, o embargante suscita, sob a alegação de existência de omissão e de contradição, questões que extrapolam os estreitos limites cognitivos dos embargos declaratórios e que foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. Nesse contexto, evidencia-se que a finalidade dos declaratórios opostos traduz mera irresignação com o desfecho conferido à controvérsia, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa do recurso. Faço uma pequena digressão dos andamentos processuais para demonstrar ausência de fundamentos dos embargos declaratórios ora opostos. Pois bem. Verifica-se dos autos que Marlon Fabiano Figueredo foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de munições) e no art. 290 do Código Penal Militar (CPM) (posse de maconha em local sujeito à administração militar). Em análise ao recurso de apelação interposto pela defesa do ora embargante, a Primeira Câmara deste Tribunal deu parcial provimento ao recurso interposto, apenas para reduzir a pena imposta na condenação, fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 5 (cinco) dias-multa, calculados a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. O acórdão restou assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL - NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL PARA A CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS APREENDIDAS DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO PARA A DOCUMENTAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO - PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - POSSE DE DROGAS NO AMBIENTE MILITAR -PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE QUE IMPEDE A INTERPRETAÇÃO FORMULADA PARA OS CRIMES PREVISTOS NA LEI 11.343/2006 - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ LASTRO À CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA INTENSIDADE DO DOLO E DO GRAU DE CULPA - FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JURIDICAMENTE INVÁLIDA - REFORMA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - CONCURSO MATERIAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 79 DO CÓDIGO PENAL MILITAR VIGENTE AO TEMPO DO FATO - BENEFÍCIO AO CONDENADO - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA. (Evento 20 – ACOR1) Os embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente foram rejeitados. Veja-se a respectiva ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO OBJURGADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (Evento 43 – ACOR1) A defesa do ora embargante interpôs recursos especial e extraordinário, sustentando a repercussão geral das questões constitucionais debatidas no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO processo e a violação aos arts. 5º, incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição da República (CR). Em suas razões de recurso extraordinário, asseverou que o acórdão recorrido violou diretamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CR), ao não reconhecer a nulidade da prova produzida em razão da quebra da cadeia de custódia, ao negar à defesa a possibilidade de produção de provas essenciais (exame toxicológico no acusado, para comprovar a sua condição de não usuário de drogas) e ao indeferir diligências necessárias ao esclarecimento da origem e ao rastreamento das munições apreendidas. Alegou que a decisão colegiada afrontou diretamente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ao condenar o recorrente pela posse de 2,3 gramas de maconha em ambiente militar, ignorando a ausência de lesividade da conduta e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) fixado no RE 635659. Afirmou, por fim, que o acórdão recorrido reconheceu que a exasperação da pena-base foi indevida; entretanto não fundamentou adequadamente o novo cálculo da pena, mantendo-a em patamar superior ao mínimo legal sem justificativa concreta, o que, a seu ver, caracteriza violação do art. 93, IX, da CR. Houve um primeiro juízo de admissibilidade do referido recurso extraordinário, sendo que, quanto à matéria alcançada pelo Tema n. 660 (ARE n. 748.371 RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (CPC), neguei seguimento ao recurso; quanto ao remanescente, inadmiti-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código (Evento 59). Contra a referida decisão, foi interposto agravo em recurso extraordinário (Evento 68). Em decisão monocrática, não conheci do agravo no que tange à matéria em que foi aplicado o Tema n. 660 de repercussão geral; quanto ao remanescente, o recurso foi conhecido e remetido ao STF no que concerne à inadmissão do recurso extraordinário com base nas Súmulas n. 279, n. 282 e n. 356 da Suprema Corte (Evento 74). Remetido o presente feito ao STF, o Ministro Edson Fachin determinou a devolução dos autos à Corte de origem, para que esta adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do STF) (Evento 95 – ACSTJSTF4). Transcrevo, a seguir, os exatos termos do decidido pelo eminente Presidente do excelso STF, in verbis: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário n.º 597270, o Agravo de Instrumento nº 747522 e o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas 158, 183 e 339, respectivamente) decidiu o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO a) Quanto ao Tema nº 158: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência – Trânsito em Julgado em 26/06/2009, b) quanto ao Tema nº 183: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) – Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e c) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência – Trânsito em Julgado em 20/08/2010. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados) Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referidos(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Diante do retorno dos autos a esta Corte Castrense, acatando a decisão do excelso STF, após apresentar a transcrição do inteiro teor das decisões proferidas pela Primeira Câmara, proferi uma nova decisão, acostada no Evento 97, da qual extraio os trechos seguintes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO [...] No caso em comento, a suposta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CR dependeria de prévia análise de norma infraconstitucional – Código de Processo Penal (CPP), CPM e Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, o que não se mostra possível pela via do apelo extremo. Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente sobre o tema: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) No que tange à alegada violação ao art. 93, IX, da CR, a defesa do recorrente sustenta que a decisão colegiada reconheceu a indevida exasperação da pena-base, todavia, ao redimensioná-la, não apresentou fundamentação adequada para justificar a imposição da pena acima do mínimo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Entretanto observa-se, da leitura dos trechos dos acórdãos acima transcritos, que a colenda Primeira Câmara deste Tribunal castrense, ao prover parcialmente a apelação manejada pela defesa para redimensionar a pena, fixou a pena-base, para os dois delitos praticados pelo recorrente, no mínimo legal e, diante da ausência de qualquer circunstância agravante e/ou atenuante, bem como de qualquer causa de aumento e/ou diminuição, em ambos os crimes, as tornou definitiva. Registre-se, ainda, que, quando da unificação das penas, em razão de elas serem de espécies diferentes, bem como por ser a legislação vigente à época dos fatos mais benéfica ao réu, foi aplicada a redação originária do art. 79 do CPM, o que ensejou a redução ainda maior da pena referente ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03. Em relação à alegada ausência de fundamentação, o STF, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações das partes, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos do convencimento do julgador. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve omissão ou carência de fundamentação no julgamento, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CR, tendo em vista que a turma julgadora fundamentou devidamente os motivos do não provimento do recurso. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que as penas aplicadas aos militares foram no patamar mínimo da previsão legal do art. 290 e do art. 12 da Lei n. 10.826/03, sendo que o somatório da pena aplicada nos moldes da redação originária do art. 79[1] do CPM, sem as alterações introduzidas pela Lei 14.688/2023, se deu na razão de 1 ano e 6 meses de reclusão. Nesse aspecto, o excelso STF já decidiu pela impossibilidade de atenuantes genéricas conduzirem a redução da pena abaixo do mínimo legal, quando do julgamento do RE 597270/RS, Tema 158, publicado em 26/03/2009, de relatoria do ministro Cezar Peluso, que reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Veja-se: EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458) Assim, ao contrário do afirmado pela defesa, que, diga-se, equivocou-se duplamente, não houve imposição de pena acima do mínimo legal ao recorrente e, tampouco, houve ofensa ao art. 93, IX, da CR, uma vez que as decisões objurgadas estão devidamente fundamentadas. Sustenta, por fim, a defesa que a quantidade supostamente irrisória de drogas encontradas com o recorrente impõe o reconhecimento de atipicidade, invocando para tanto a aplicação do princípio da insignificância ou mesmo o entendimento adotado no RE 635.659/SP (Tema n. 506). Concernente à interpretação do artigo 290 do CPM em relação ao caso concreto, sob a ótica do princípio da insignificância, considerando a alegação de posse de pequenas quantidades de drogas, percebo ser inviável tal entendimento. Sobre a matéria, em análise ao AI 747522RG/RS, no Tema 183, publicado em 25/09/2009, de relatoria do ministro Cezar Peluso, o STF reconheceu não ter repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional. Veja-se: EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional. (AI 747522 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27-08-2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02343) Ainda nesse contexto, o excelso STF reconhece o princípio da especialidade no que tange à aplicação do art. 290 do CPM e a impossibilidade de se aplicar analogicamente o precedente do RE 635659/SP (Tema n. 506), ora invocado pelo recorrente. Destaco: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM). ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS E DA QUANTIDADE DA DROGA NO TERMO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA. INVIABILIDADE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DE APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO CASO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com a aplicação de sursis pelo prazo de 2 anos, em razão da posse de droga em ambiente sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). II. Questão em discussão 2. Saber se a não descrição pormenorizada das caraterísticas e da quantidade de droga no Termo de Apreensão de Substância compromete a comprovação da materialidade e da autoria do crime. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no curso da instrução criminal. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório e, por consequência, pela condenação do paciente. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 5. A invocação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do STF, é descabida, uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a condenação do paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP. Outros julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 248272 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025) – destaca-se. Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas n. 158 (RE 597270/RS), n. 183 (AI 747522 RG/RS), n. 339 (AI n. 791.292/PE), n. 506 (RE 635659/SP) e n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso. A nova decisão de inadmissibilidade aplicou os precedentes citados pelo eminente Presidente do Excelso Supremo Tribunal Federal e reafirmou que o acórdão de evento 20 – ACOR1 está em completa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO consonância com a jurisprudência reafirmada nos Temas n. 158 (RE 597270/RS), n. 183 (AI 747522 RG/RS), n. 339 (AI n. 791.292/PE), n. 506 (RE 635659/SP) e n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT). Em análise ao agravo interno, restou decidido pela manutenção da decisão acima mencionada. Desta feita, os embargos foram opostos com o objetivo de esclarecer o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno. No entanto, da leitura do acórdão verifica-se que estão presentes fundamentos suficientes acerca dos pontos suscitados pelo embargante. Ademais, ainda que algum ponto não tenha sido analisado de forma expressa, a fundamentação apresentada mostra-se adequada à solução da controvérsia, não havendo necessidade de esclarecimentos adicionais. Como é sabido, o julgador não está obrigado a analisar, uma a uma, as teses apresentadas pela defesa quando, explicitando suas razões, aponte causa bastante para o seu inacolhimento. Vale dizer, uma vez convencido, o julgador deverá fundamentar a sua decisão de modo suficiente para elidir as razões então apresentadas pelas partes. Nesse sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSENTE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO AO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (ARE 1552797 ED-AgR-ED-EDv-ED-AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2026 PUBLIC 02-03-2026) – destaca-se. Além disso, tendo como finalidade única a rediscussão do mérito da representação originária, os embargos não devem prosperar, ainda que seja sob o fundamento exclusivo de prequestionamento. Sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA ANALISAR O PLEITO REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA PRESIDÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. No caso, não há falar em vício no acórdão embargado, pois o pedido de revisão criminal não foi conhecido pela manifesta incompetência desta Corte para sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO apreciação, considerando-se que o agravo em recurso especial foi conhecido para não se conhecer do recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. É incabível, na via dos aclaratórios, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg na RvCr n. 6.088/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 19/8/2024.) Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Em virtude disso, com o julgamento destes embargos de declaração, cessa a jurisdição desta Corte, ficando esgotada a possibilidade de interposição de outros recursos. Como se verifica, o Pleno deste Tribunal manifestou-se de forma clara e suficiente acerca das questões relevantes à apreciação do agravo interno. Desse modo, inexistem os vícios apontados pelo embargante, razão pela qual rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de março de 2026. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator